Tribunal: STF
Processo: AI 527941
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. REPOSIÇÃO DE PERDAS 
   SALARIAIS. PLANO BRESSER. SÚMULA STF 454.

1.	A apreciação da 
   matéria debatida nos presentes autos demanda a interpretação de 
   cláusula de acordo coletivo de trabalho (Súmula STF 454). 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.